Tribunal: TJPA
Processo: 0842683-85.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842683-85.2024.8.14.0301

APELANTE: VIA MARCONI VEICULOS LTDA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LEONARDO KADU TAVARES VELOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA ENTREGA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Via Marconi Veículos Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação anulatória de negócio jurídico, ajuizada por consumidor que não recebeu o veículo adquirido e financiado, o qual foi entregue a terceiro mediante fraude.

2.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos de compra e venda e financiamento, determinando a devolução do valor de entrada (R$ 47.798,00) e a condenação da concessionária ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. Questões em discussão

3.

As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a legitimidade passiva e a responsabilidade civil do banco financiador no caso de fraude na entrega do veículo;
(ii) avaliar a validade do contrato de compra e venda e do financiamento diante da não entrega do bem;
(iii) definir a ocorrência de danos morais e materiais;
(iv) apurar a possibilidade de restituição ao banco do valor financiado;
(v) analisar a admissibilidade do recurso adesivo da concessionária.

III. Razões de decidir

4.

O contrato de financiamento é coligado ao de compra e venda, formando uma cadeia de fornecimento. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 7º, parágrafo único) e a Súmula 297 do STJ.

5.

A instituição financeira integra a relação de consumo e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

Comprovada a entrega do veículo a terceiro mediante assinatura falsificada, sem autorização do comprador. A concessionária não impugnou os fatos nem apresentou prova pericial grafotécnica, recaindo sobre ela o ônus da prova da autenticidade da assinatura (Tema 1061/STJ).

7.

A ausência de entrega do bem torna nulos os contratos, por vício insanável no objeto (CC, arts. 104, II, e 166, II).

8.

O banco, ao liberar o financiamento sem verificação da posse do bem pelo consumidor, agiu com negligência, assumindo o risco do negócio (CC, art. 932, III e Súmula n. 479, do STJ).

9.

Os danos materiais (valor da entrada) e morais foram corretamente reconhecidos e fixados de forma razoável.

10.

O pedido do banco para restituição do valor financiado ao autor constitui inovação recursal, não conhecida, devendo a restituição ser buscada por ação regressiva contra a concessionária.

11.

A apelação adesiva da concessionária, tempestiva após regular complementação do preparo, não merece provimento diante da ausência de impugnação válida e da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

IV. Dispositivo e tese

12.

Apelações conhecidas desprovidas.

13.

Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde solidariamente com a concessionária pelos vícios decorrentes da não entrega do bem adquirido em contrato coligado de compra e venda e financiamento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.
2. A alegação de assinatura falsificada em documento de entrega de veículo impõe à parte que se beneficia do documento o ônus de provar sua autenticidade.
3. É nulo o contrato de financiamento quando o bem adquirido não é entregue ao consumidor por fraude, com violação ao objeto do negócio jurídico.
4. O pedido de devolução do valor financiado diretamente ao autor configura inovação recursal e não deve ser conhecido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5º, XIV, 37, caput, 93, IX;

CPC, arts. 85, § 11, 290, 344, 355, 487, I;

CC, arts. 104, II, 166, II, 884, 932, III;

CDC, arts.
2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º;

STJ, Súmulas 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ, APL 00097285020118190204, Rel. Des. André Gustavo Correa de Andrade, j. 11/11/2015;

TJ-SC, Ap. n. 0310234-97.2018.8.24.0064, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 19/11/2024;

TJ-SP, Ap. Cív. 1003014-94.2023.8.26.0510, Rel. Des. Alfredo Attié, j. 30/05/2024;

STJ, Tema 1061.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO Nº 0842683-85.2024.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADA/RECORRENTE: VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e
VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, que JULGOU PROCEDENTE os pedidos delineadas na inicial,
declarando a nulidade do contrato de financiamento do veículo e de compra junto à concessionária
, bem como
condenando a requerida a indenizar o autor pelos danos materiais no importe de 47.798,00 (quarenta e sete mil e setecentos e noventa reais) e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, valores que devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Narram os autos de origem que
LEONARDO KADU TAVARES VELOSO
ajuizou a
ação anulatória de negócio jurídico c/c devolução de valores pagos, indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência
em face da
VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA
e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
.

O autor afirma que, em abril de 2024, negociou com a primeira ré a compra de um
veículo do tipo RAM Rampage Laramie 4x4 (Pack Elite)
, no valor total de R$ 238.990,00. Para isso, entregou seu carro usado, um Hyundai Tucson 2017/2018, avaliado em R$ 82.000,00, sendo R$ 47.798,00 usados como entrada no financiamento realizado com a segunda ré, e o restante (R$ 34.202,00) devolvido em espécie. O financiamento foi pactuado em 60 parcelas de R$ 5.381,86, totalizando R$ 322.911,60.

No entanto, após a assinatura da cédula de crédito bancário em 13/04/2024, o autor não recebeu o veículo adquirido. Ao procurar a primeira ré para buscar o bem, foi informado de que
um veículo diferente
havia sido faturado e já entregue a terceiro, identificado como
Gustavo Cristian Silva de Oliveira
, que se passou indevidamente pelo autor.

Diz que a entrega foi feita com uso de
assinatura falsificada
e sem qualquer autorização, mesmo o autor estando em outra cidade na data da entrega. A revendedora apresentou nota fiscal com foto e assinatura que o autor afirma serem fraudulentas.

Diante da situação, o autor sustenta que o negócio jurídico está eivado de vícios que o tornam nulo ou anulável, e requer:
rescisão contratual
,
restituição integral do valor pago a título de entrada (R$ 47.798,00)
,
indenização por danos morais no valor de R$ 322.911,60
, e
suspensão imediata das cobranças das parcelas vincendas do financiamento
, sob pena de agravamento de prejuízo.

A juíza
indeferiu o pedido de urgência em plantão
, entendendo que
não há risco de prejuízo imediato ou de difícil reparação
que justifique atuação fora do expediente forense normal, visto que os fatos ocorreram em abril de 2024. Determinou, assim, a
remessa do processo ao juízo competente
para apreciação regular do pedido de tutela.

Em seguida, a juíza
indeferiu, por ora, o pedido de justiça gratuita
feito por
LEONARDO KADU TAVARES VELOSO
, por ausência de documentos que comprovem sua hipossuficiência financeira, considerando o
alto valor do bem envolvido
. Determinou que o autor
apresente, em 15 dias
, comprovantes de renda, como
declaração de imposto de renda, contracheques ou carteira de trabalho
, sob pena de indeferimento definitivo do benefício.

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
requereu a
habilitação da advogada LARISSA SENTO-SÉ ROSSI
, inscrita na OAB/PA 81.830-A (dentre outras seccionais), para que todas as
publicações e intimações do processo
sejam feitas exclusivamente em seu nome, sob pena de nulidade, conforme o
art. 272, §5º do CPC
.

O
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
apresentou petição requerendo a
juntada de procuração
e declarou, por meio do advogado
WILSON SALES BELCHIOR (OAB/PA 20.601-A)
, a
autenticidade das cópias anexas
, conforme previsão do CPC. Requereu ainda que
todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do referido advogado
, sob pena de nulidade, indicando endereço profissional para cumprimento das formalidades processuais.

A certidão informa que
transcorreu sem manifestação (in albis)
o prazo referente ao ID 115870159 no processo. Diante disso, os autos foram
encaminhados ao juízo para deliberação
.

A juíza
indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado por
Leonardo Kadu Tavares Veloso
, uma vez que o autor
não apresentou documentos que comprovassem sua hipossuficiência financeira
. Determinou que ele
recolha as custas iniciais no prazo de 15 dias
, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o
art. 290 do CPC
, facultando o
parcelamento das custas
.

Custas recolhidas (Id. 9845342).

A juíza indeferiu o
pedido de tutela de urgência
feito por
Leonardo Kadu Tavares Veloso
, por entender que os documentos apresentados não são suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a suspensão imediata do contrato de financiamento. Determinou a
citação dos réus
para apresentarem
contestação em 15 dias
, e que, após a defesa, a parte autora seja intimada para apresentar
réplica
.

Na contestação, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
sustenta preliminarmente a
falta de interesse processual
e a
ilegitimidade passiva
, alegando que atuou apenas como instituição financeira no contrato de financiamento e
não participou da entrega do veículo
, responsabilidade exclusiva da empresa VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.

No mérito, nega qualquer prática ilícita ou falha na prestação de serviço, e afirma
não ter contribuído para os supostos danos materiais ou morais
alegados pelo autor.

O banco defende que não há elementos que justifiquem
indenização por danos materiais ou morais
, tampouco a
inversão do ônus da prova
, argumentando ausência de ato ilícito, nexo de causalidade e prova do alegado. Sustenta que os documentos apresentados são unilaterais e insuficientes para comprovar as alegações.

Ao final, requer a
extinção do processo sem resolução do mérito
ou, alternativamente, a
improcedência dos pedidos
, com eventual arbitramento de indenização em valores módicos e conforme os princípios da razoabilidade.

O Juízo a quo

indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado por
Leonardo Kadu Tavares Veloso
, por entender que os documentos apresentados não são suficientes para justificar a suspensão imediata do contrato de financiamento (29845351 - Decisão).

O autor informou que
não apresentará réplica
à contestação e
requer o prosseguimento do feito
.

Em seguida, o Juízo a quo indeferiu a
preliminar de ilegitimidade passiva
do Banco Bradesco Financiamentos S.A., decretou a
revelia da ré VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.
(sem os efeitos do art. 344 do CPC) e reconheceu como
incontroverso o contrato de financiamento firmado
entre as partes. Determinou a
inversão do ônus da prova em favor do autor
, com base no CDC, e fixou os
pontos controvertidos
: existência de falha na prestação do serviço, ato ilícito e ocorrência de danos. Concedeu prazo de
5 dias para as partes especificarem as provas que desejam produzir
, sob pena de julgamento antecipado da lide (29845361 - Decisão).

Leonardo Kadu Tavares Veloso
peticiona reiterando que houve
falha na prestação do serviço
por parte das rés, destacando que o
veículo entregue (RAM Rampage Rebel)
foi diferente do
veículo financiado (RAM Rampage Laramie 4x4)
, e ainda foi
entregue a terceiro não autorizado
, com
assinatura falsificada
.

Reforça a ocorrência de
ato ilícito
e pleiteia indenização por
danos materiais no valor de R$ 93.071,84
, abrangendo entrada, custas e honorários, além de
danos morais
, agravados por notificações extrajudiciais e
ação de busca e apreensão movida pelo banco
.

Informa que as provas estão
já anexadas aos autos
e, por entender que os fatos principais
não foram contestados de forma suficiente
, requer o
julgamento antecipado da lide
. (29845365 - Petição)

O
Banco Bradesco S/A
requereu a
designação de audiência de instrução
para
oitiva do autor Leonardo Kadu Tavares Veloso
, com o objetivo de esclarecer os fatos e documentos constantes nos autos. (29845366 - Petição)

Designada
audiência de instrução e julgamento
, visando o
esclarecimento dos fatos por meio do depoimento pessoal das partes
.

Audiência de instrução e julgamento
no Id. 29845379.

Nas alegações finais,
Leonardo Kadu Tavares Veloso
reafirma que
não recebeu o veículo financiado
(RAM Rampage Laramie 4x4), o qual foi
indevidamente entregue a terceiro
com uso de
assinatura falsificada
, configurando
falha na prestação do serviço
e
ato ilícito
por parte das rés.

Defende a
nulidade do contrato
, a
responsabilidade solidária
do Banco Bradesco e da Via Marconi, e requer
indenização por danos materiais (R$ 47.798,00)
e
morais (R$ 322.911,60)
, além da
confirmação da tutela de urgência
,
inversão do ônus da prova
e
condenação das rés em custas e honorários
.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

II. DA FUNDAMENTAÇÃO:

Pois bem, consta dos autos que o autor efetuou contrato de financiamento, a fim de adquirir um veículo junto à concessionária VIA MARCONI.

O primeiro ponto a se observar, é a displicência do banco réu, que na ânsia de efetuar a contratação, o fez sem que o veículo estivesse na concessionária, posto que, a contratação ocorreu em 13 de abril de 2024, narrando o autor em audiência que contratou com o banco sem estar de posse do veículo, que somente chegou à concessionária em 30 de abril de 2024, conforme nota fiscal de id 115784421 e foi entregue a outra pessoa, desconhecida do autor.

O banco deve responder por sua negligência, posto que, jamais deveria efetuar a contratação, sem que a nota fiscal do veículo tivesse sido emitida e o veículo estivesse na posse do autor, para sua própria segurança, já que o veículo é a garantia da dívida.

Por sua desídia, sofreu prejuízo, assim como o autor, que teve o veículo entregue, de forma fraudulenta a terceiro.

Assim, em face da fraude perpetrada, deve ser anulado o contrato de financiamento, que veio a beneficiar terceiro, devendo o banco buscar reaver seu prejuízo junto à concessionária, que entregou o veículo a terceiro, senão vejamos:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE VEÍCULO POR MEIO DE FINANCIAMENTO. VEÍCULO NÃO ENTREGUE AO COMPRADOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DO AGRAVO RETIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O VEÍCULO FOI ENTREGUE PELA LOJA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATO NEGATIVO. INADIMPLÊNCIA DO VENDEDOR. RESPONSABILIADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 25, § 1º, DO CDC. ATIVIDADE BANCÁRIA FOMENTADA PELA ATIVIDADE COMERCIAL. CCONTRATOS COLIGADOS. COMPETE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REAVER O SEU DINEHIRO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR. RISCO QUE SE INSERE NA ATIVIDADE DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE SE REVELA RAZOÁVEL E DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00097285020118190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator.: ANDRÉ GUSTAVO CORRÊA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 11/11/2015, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2015)

Entendo que a responsabilidade do banco se limita ao contrato, que deve ser anulado, em face da fraude perpetrada, com o não recebimento do veículo pelo autor, devendo o banco arcar com as consequências de seu ato negligente, de vender o veículo não entregue e sem nota fiscal de faturamento.

Quanto aos danos materiais e morais, compete à concessionária indenizá-los, senão vejamos.

A concessionária, regularmente citada, deixou de contestar a Ação, devendo ser aplicada a pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, tudo dentro da conformidade do disposto no art. 344 do CPC, bem como considerando o disposto no art. 355, II do CPC, os quais dispõem in verbis:

‘‘Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor’’.

‘‘Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

(...)

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349’’.

Sobre a revelia, importantes as lições de Humberto Theodoro Junior:

‘‘Ocorre a revelia ou contumácia quando, regularmente citado, o réu deixa de oferecer resposta à ação, no prazo legal. Como já se expôs, o réu não tem o dever de contestar o pedido, mas tem o ônus de fazê-lo. Se não responde ao autor, incorre em revelia, que cria para o demandado inerte um particular estado processual, passando a ser tratado como um ausente do processo.

E em outro trecho, ensinando sobre os efeitos materiais da decretação da revelia:

‘‘É de se ter em conta que a revelia, qualquer que seja a condição em que se configurou, nem sempre anula o poder de iniciativa probatória do juiz, na tentativa de busca da verdade real (art. 370).225 Entretanto, para que a presunção do art. 344 deixe de ser observada, é necessário que elementos dos próprios autos a comprometam.
Fora daí, em se tratando de direitos disponíveis, o juiz não pode deixar de submeter-se à presunção legal e de pronunciar, de imediato, o julgamento antecipado da lide, tal como impõe o art. 355, II.
Não há, em suma, um poder discricionário que lhe permita aplicar, ou não, a presunção em causa, segundo uma livre opção de conveniência. Somente fatos e relevantes do processo, comprometedores da verossimilhança da versão do autor, podem autorizar o afastamento dos efeitos da revelia, se o objeto litigioso, repita-se, girar em torno de direitos disponíveis’’ (THEODORO JR., Humberto.
Curso de Direito Processual Civil - volume I: Teoria Geral do Direito Processual Civil, Processo de Conhecimento, Procedimento Comum
. 59. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, e-book) (grifou-se).

Tratando-se de direitos disponíveis, conforme leciona o autor, não apresentando contestação, presume-se que o réu não pretende discutir em juízo os fatos, aceitando as consequências que a revelia impõe.

Assim, deve devolver ao autor a quantia de R$ 47.798,00 (quarenta e sete mil e setecentos e noventa reais), que pagou de entrada para aquisição do veículo novo, que não recebera.

Quanto aos danos morais, entendo perfeitamente comprovados, posto que, ultrapassa o mero dissabor, o autor ter efetuado todo o pagamento de um veículo de alto valor perante a concessionária que, de forma descuidada, entregou-o a terceiro desconhecido, causando prejuízos em série.

Observe-se que o autor ficou sem o seu antigo veículo, sem o novo e endividado com o financiamento que fez para pagamento da concessionária, que, sequer apresentou justificativa ao autor, não contestou a demanda, nem procurou ingressar com demanda criminal para apurar os fatos narrados, que se constitui crime. Além disso, não foi diligente, entregando o veículo nas mãos de terceiro desconhecido do autor.

Adotando-se as premissas axiológico-normativas acima descritas, deve a parte requerida ser condenada a pagar em favor da parte requerente a título de indenização por dano moral o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), já que tal valor não tem o condão de conduzir ao enriquecimento ilícito do beneficiado, bem como serve para desestimular a conduta ilícita da parte ré.

III. DO DISPOSITIVO:

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo
julga procedentes
as pretensões autorais delineadas na inicial declarando a nulidade do contrato de financiamento do veículo, bem como de compra junto à concessionária, em face da fraude perpetrada (não recebimento veículo, entregue a terceiro), bem como condenar a requerida VIA MARCONI a indenizar o autor pelos danos materiais no importe de 47.798,00 (quarenta e sete mil e setecentos e noventa reais) e danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores que devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA da fixação e juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, condena-se, ainda, as demandadas das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte demandante, que ora se arbitra em 10% sobre o valor da condenação atualizado.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa nos respectivos sistemas.

P.R.I.C.

Belém/PA, 26 de março de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado no Id. 29845388.

No recurso de apelação, o
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contesta a sentença, alegando que
não integra a cadeia de fornecimento do veículo
, agiu de forma regular ao conceder o crédito e que
não participou da entrega do bem
, defendendo sua
ilegitimidade passiva
e
ausência de responsabilidade civil
.

Subsidiariamente, caso mantida a anulação do contrato, o banco requer a
devolução do valor liberado no financiamento (R$ 197.335,11)
para evitar
enriquecimento ilícito
do autor.

Também solicita que as
custas e honorários advocatícios
sejam arcados pela
Via Marconi ou pelo autor
, e não por ele.

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
ou, alternativamente,
compensações financeiras
em caso de manutenção da condenação. (29845392 - Apelação)

A
Via Marconi Veículos Ltda.
interpôs
recurso adesivo
, sustentando que a
transação ocorreu de forma regular e legítima
, com
assinaturas e autorizações biométricas do próprio comprador
realizadas pela plataforma
Vianuvem
, inclusive a
autorização de entrega do veículo a terceiro indicado pelo autor
.

Alega que
não houve fraude nem falha na prestação do serviço
, defendendo a
validade do contrato e da entrega do bem
. Argumenta ainda que
não há dano moral configurado
, pois o autor participou ativamente da negociação.

Por fim, requer o
total provimento do recurso
, com a
reforma integral da sentença
e o
reconhecimento da validade de todos os documentos e contratos firmados
. (29845397 - Apelação)

A certidão informa que o autor,
Leonardo Kadu Tavares Veloso
, embora
intimado
,
não apresentou contrarrazões
ao recurso de apelação.

Nas contrarrazões, Leonardo Kadu requer que o Tribunal
não conheça
a apelação da concessionária
Via Marconi
, por
revelia e ausência de preparo
, e que
desprove o recurso do Banco Bradesco
, mantendo a sentença que declarou
a nulidade do contrato
, reconheceu a
fraude
, e
condenou solidariamente as rés
ao pagamento de danos materiais e morais. Também pede a
majoração dos honorários advocatícios
em razão da atuação em grau recursal. (29845405 - Contrarrazões)

Determinou a intimação da parte
Apelante
a
complementar o preparo recursal
em
dobro no prazo de 5 dias
, sob pena de
deserção
(perda do direito ao recurso), devido a
ausência do relatório de conta do processo
.

A empresa
Via Marconi Veículos Ltda.

peticiona requerendo a
juntada do comprovante de pagamento em dobro do preparo recursal
, conforme determinado anteriormente, anexando também a
guia de preparo
e o
relatório de conta do processo
, em cumprimento ao despacho judicial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos – Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Recurso Adesivo interposto por VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o autor se enquadra como consumidor e as rés como fornecedoras de produtos e serviços.

Nesse contexto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. O contrato de financiamento e o contrato de compra e venda do veículo estão intrinsecamente vinculados, formando uma única cadeia de fornecimento de produto e serviço.

O financiamento bancário, nesses casos, não é um negócio jurídico isolado, mas parte integrante da transação comercial do veículo, visando à aquisição do bem. Conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo é a regra no direito consumerista, especialmente quando os negócios são coligados e visam um objetivo comum. O Banco, ao financiar o veículo, assume os riscos inerentes à sua atividade e à cadeia de fornecimento, não podendo se eximir de responsabilidade quando há falha na transação principal.

Sobre o tema colaciono julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO . ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO . CONTRATO CONEXO OU COLIGADO. RESCISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A relação estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2º e 3º do referido diploma legal. 2. O vício apresentado no veículo não foi sanado, e de acordo com o artigo 18 do CDC o consumidor poderá fazer uso das alternativas constantes do § 1º deste artigo, assim a rescisão do contrato de compra e venda se impõe, com a restituição dos valores pagos. 3 . Por se tratar de contrato conexo ou coligado, conforme artigo 54-F da Lei Consumerista, no qual a rescisão do contrato de compra e venda de veículo afeta diretamente o contrato de financiamento, este receberá a mesma solução dada ao negócio jurídico principal. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0733344-87 .2022.8.07.0001 1820979, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 22/02/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/03/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de compra e venda de veículo e financiamento, condenando solidariamente a revendedora e o banco ao ressarcimento de valores e ao pagamento de indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a existência de responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes da impossibilidade de transferência do veículo; (ii) verificar a obrigação de restituição dos valores pagos; e (iii) analisar a configuração do dano moral. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O financiamento bancário está diretamente vinculado ao contrato de compra e venda do veículo, configurando relação de consumo com responsabilidade solidária entre os fornecedores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC. 4 . A rescisão do contrato principal (compra e venda) implica na inexigibilidade das parcelas do contrato de financiamento acessório e dever de restituição dos valores pagos. 5. A impossibilidade de transferência do veículo, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a efetiva comprovação do prejuízo extrapatrimonial. IV . DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a condenação por danos morais. Sem honorários recursais em razão da vitória recursal (Tema 1059/STJ). Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 2º, 3º e 7º, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5010459-29 .2021.8.24.0023, rel . Volnei Celso Tomazini, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 29-02-2024; TJSC, Apelação n. 5036185-34.2023 .8.24.0023, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j . 11-04-2024. (TJSC, Apelação n. 0310234-97.2018 .8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Leone Carlos Martins Junior, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j . 19-11-2024).

(TJ-SC - Apelação: 03102349720188240064, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 19/11/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO . INADIMPLEMENTO. BEM NÃO ENTREGUE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. VINCULAÇÃO . LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PARCELA DESEMBOLSADA . - A rescisão do contrato de compra e venda de veículo gera consequências sobre o de financiamento, sendo impossível desvinculá-los. Embora constituam negócios jurídicos distintos, as vendedoras e a instituição financeira atuaram em parceria, de modo a fomentar suas atividades - No caso concreto, manifesta a necessidade de se incluir a financeira no polo passivo da demanda, considerando a existência de efeitos da sentença também sobre o mútuo bancário. Trata-se da hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

(TJ-MG - AC: 10024143328417001 Belo Horizonte, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 27/07/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2021)

Ademais, no caso, além da responsabilidade consumerista, também caberia a aplicação do risco do negócio, nos termos do art. 932, inciso III, do Código Civil, que estabelece a responsabilidade do empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele.

A fraude na entrega do veículo por parte da concessionária, preposta na cadeia de fornecimento, implica responsabilidade da instituição financeira que se beneficiou do negócio.

DA FRAUDE, DO ÔNUS DA PROVA E DA NULIDADE DOS CONTRATOS

A VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA., em seu recurso adesivo, tenta validar a transação alegando que a entrega ocorreu de forma regular, com assinaturas e autorizações biométricas do próprio comprador. Contudo, o autor é enfático ao negar o recebimento do veículo e alegar falsidade da assinatura aposta no documento de entrega e na autorização para terceiro.

Diante da alegação de falsidade de assinatura, o ônus de provar a sua autenticidade recai sobre a parte que produziu o documento ou que se beneficiou dele, ou seja, as rés. Não basta apenas alegar a regularidade, é imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade da assinatura supostamente falsa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1061, firmou a seguinte tese:
"Nos contratos bancários, é da instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura constante do contrato de empréstimo consignado, quando o consumidor negar a contratação
." Embora o tema trate especificamente de empréstimo consignado, o raciocínio é plenamente aplicável ao caso, em que a validade da entrega do bem e, consequentemente, da dívida, depende da autenticidade de uma assinatura que o consumidor contesta.

A ausência de contestação da VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA. na origem, em que pese a mitigação dos efeitos da revelia pelo juízo
a quo
, reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor sobre a fraude na entrega. A sentença bem observou que a concessionária não apresentou justificativa e sequer buscou apurar a fraude, evidenciando sua desídia.

Considerando a não comprovação da entrega do veículo ao autor e a plausibilidade da alegação de fraude na assinatura, bem como a ausência de prova da autenticidade da assinatura, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato de compra e venda e, por extensão, do contrato de financiamento a ele coligado.

A entrega do veículo a terceiro sem a autorização legítima do comprador e por meio de fraude configura vício insanável no objeto do negócio jurídico e na vontade das partes, tornando-o nulo, nos termos do art. 104, inciso II (objeto lícito, possível, determinado ou determinável), e art. 166, inciso II (ilícito ou impossível o seu objeto), ambos do Código Civil.

DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS

A nulidade dos contratos implica no retorno das partes ao
status quo ante
. O autor não recebeu o veículo, e, portanto, não deve arcar com os custos de um bem que não lhe foi entregue.

Cito julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. BEM NÃO ENTREGUE AO COMPRADOR . PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO . RESTITUIÇÃO DE VALORES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. 1 . Apelação interposta em face da r. sentença, que, na ação de rescisão de contrato de compra e venda de caminhão entre particulares, julgou procedente o pedido inicial para declarar o desfazimento do negócio jurídico por culpa do réu e condená-lo ao ressarcimento da quantia despendida e ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 15% do valor da condenação. 2. A pretensão de rescisão do contrato de compra e venda de caminhão entre particulares em face do inadimplemento do vendedor submete-se ao prazo prescricional de dez anos, a teor do artigo 205 do CC . 3. Caracterizado o inadimplemento contratual por parte do réu, pois, embora tenha recebido o pagamento, não entregou o veículo ao autor, fica autorizada a rescisão da compra e venda e a restituição dos valores despendidos em razão da negociação. 4. Recurso improvido .

(TJ-DF 07016791120178070007 DF 0701679-11.2017.8.07 .0007, Relator.: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 13/09/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Danos Materiais:

A sentença condenou a VIA MARCONI ao pagamento de R$ 47.798,00, correspondente ao valor da entrada. Esta condenação deve ser mantida. No entanto, para evitar o enriquecimento ilícito do autor (art. 884 do Código Civil), que já teria o valor de entrada.

Danos Morais:

A situação vivenciada pelo autor – não receber o veículo, ter seu nome atrelado a um financiamento indevido, ver seu antigo carro alienado, e enfrentar a burocracia judicial para resolver a questão – ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral passível de indenização.

A fraude, a perda do veículo antigo, a ameaça de ter seu nome negativado e as subsequentes notificações extrajudiciais e ação de busca e apreensão movida pelo banco agravaram sua aflição

Nesse sentido, segue julgado:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Sentença de procedência . Veículo não entregue ao comprador. Ação movida contra instituição financeira. Apelo da ré. Ilegitimidade passiva . Inocorrência. Ré que alega licitude das cobranças, visto não ter responsabilidade acerca da negociação entre lojista e autor. Relação de acessoriedade entre os contratos de compra e venda e de financiamento evidenciada. Negócio jurídico que não seria possível sem que houvesse financiamento . Fortuito interno configurado. Inteligência da Súmula 479 do C. STJ. Atuação da financeira não deve se limitar à análise e concessão de crédito, sem sequer verificar se houve a tradição do bem . Danos morais configurados. Violação à liberdade de contratar, substrato da cláusula geral de tutela da pessoa humana, como também em razão da perda de tempo útil para resolver o problema e sem êxito, sendo obrigado a ingressar com a presente ação, aplicando-se também, à hipótese, a chamada teoria do desvio produtivo do consumidor. Sentença mantida. Honorários majorados . RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003014-94.2023.8 .26.0510 Rio Claro, Relator.: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 30/05/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2024)

O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença a título de danos morais revela-se adequado e proporcional aos fatos, observando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

DO VALOR LIBERADO NO FINANCIAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL

O BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em seu recurso de apelação, requereu a devolução do valor de R$ 197.335,11 (cento e noventa e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e onze centavos) liberado no financiamento, caso mantida a anulação do contrato, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Contudo, este pleito específico de devolução do valor financiado pelo autor ao banco constitui
inovação recursal
, razão pela qual não pode ser conhecido nesta instância
ad quem
.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de financiamento e do contrato de compra e venda, condenando a concessionária à devolução da entrada e ao pagamento de danos morais.

Portanto, o Juízo
a quo
não analisou nem decidiu sobre a necessidade ou forma de restituição dos valores diretamente entre o banco e o autor, ou entre o banco e a concessionária no âmbito desta demanda.

A inovação recursal ocorre quando a parte veicula, em sede de recurso, pretensão ou fundamento não submetido à apreciação do juízo de origem, caracterizando supressão de instância. Permitir a análise de pedido não formulado e não debatido no primeiro grau implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Com efeito, a sentença se limitou a reconhecer o desfazimento dos negócios jurídicos e a condenar a concessionária (VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.) a ressarcir o autor pelo valor da entrada e pelos danos morais. O valor financiado, que foi diretamente entregue à concessionária e a beneficiou, deve ser objeto de ação própria de regresso que o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. poderá, se assim entender, promover contra a VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.

Essa via é a adequada para que o banco busque o ressarcimento do montante que, embora por ele liberado, foi recebido pela concessionária em razão de um contrato viciado por fraude, conforme apurado na instância
a quo
. A análise e condenação, neste momento processual, diretamente no bojo desta apelação, sem propositura da ação reconvencional, configuraria indevida ampliação do objeto litigioso em sede recursal.

Portanto, diante da inovação recursal, o pedido de devolução do valor liberado no financiamento diretamente do autor ao banco não pode ser conhecido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à ambos os recursos, nos termos da fundamentação.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelas Apelantes para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025